Tribunal: STF
Processo: RE 412798
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORA PÚBLICA
EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
CONTAGEM PARA TODOS OS FINS.
1.      A decisão agravada se apóia em
entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE
 209.899, segundo o qual o tempo de serviço prestado por servidor
celetista, que passou a estatutário por força do regime jurídico
único, é contado para todos os fins.
2.      O aproveitamento do tempo
de serviço prestado na iniciativa privada, no caso, foi resolvido à
luz de decretos, possuindo o tema natureza
infraconstitucional.
3.      Agravo regimental improvido.